Tribunal: TCU
Processo: 011.650/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4226/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 011.650/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Rosalba da Silva Magalhaes (XXX.646.177-XX); Edna Martins de Souza Carneiro (XXX.400.477-XX); Ilka Alessandra e Souza Xavier Martins (XXX.290.264-XX); Lana Maria de Souza (XXX.578.507-XX); Maria Aparecida Fernandes de Oliveira (XXX.816.957-XX); Raidalva Rodrigues Galvao (XXX.361.807-XX); Sandra Maria Ferreira Lino Xavier (XXX.332.074-XX); Sonia Martins (XXX.966.017-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.